Tribunal: TJES
Processo: 0011727-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011727-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, em ação indenizatória movida por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de R$ 2.272,92 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença fundamentou-se na falha na prestação do serviço e nos transtornos causados ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova na sentença; e (ii) analisar se o atraso do voo configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A inversão do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo, garantindo-se à parte a possibilidade de produzir provas, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.
4.
A simples realocação do passageiro em voo subsequente, ainda que resulte em atraso, não enseja automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo extraordinário ou sofrimento exacerbado.
5.
O autor não comprovou efetivamente os danos materiais alegados, pois o documento apresentado não demonstrou que a locação do veículo foi inviabilizada pelo atraso do voo, nem que os valores não foram reembolsados.
6.
A assistência material foi prestada pela companhia aérea, incluindo fornecimento de voucher para alimentação, o que demonstra que a empresa adotou medidas para mitigar os transtornos do passageiro.
7.
O entendimento consolidado na jurisprudência indica que meros atrasos em voos, sem circunstâncias excepcionais, configuram mero dissabor e não justificam indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento:
9.
A inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da sentença, permitindo à parte produzir provas para se desincumbir do encargo probatório.
10.
O mero atraso de voo, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extraordinário.
11.
A prestação de assistência pela companhia aérea, conforme a Resolução nº 400/16 da ANAC, é fator relevante na análise da ocorrência de dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de apelacao e, nos meritos, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentenca e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
em face de r. sentença (evento 11622827), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
LUÍS EUGÊNIO RODRIGUES DE CASTRO
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que é cabível a inversão do ônus da prova, nos ditames do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e que “
houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida
” (evento 11622827).

Asseverou que “
o requerente passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
” (evento 11622827).

Por isso, condenou a empresa aérea “
ao pagamento de R$2.272,92 (Dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, bem como a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente desde a publicação desta decisão, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
” (evento 11622827).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC
1
, cuida de hipótese
ope judicis
, isto é, o juiz da causa poderá proceder à distribuição dinâmica do encargo probatório quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou a hipossuficiência deste dificultar a produção das provas de seu interesse.

Ainda na vigência do CPC/73, a Segunda Seção do STJ sedimentou o entendimento de que a fase oportuna para a distribuição dinâmica do ônus da prova era a de saneamento do processo, e não no momento de prolação da sentença, dado que tal medida influencia o comportamento processual das partes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.
Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil.
A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

A inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo.

A modificação do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse novo dever, e tem o mesmo condão de uma inversão
ope legis
do encargo probatório, visto que na prática impõe à obrigação automática de que se “
faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como da inexistência do fato constitutivo do direito do autor
”
2
.

Vale lembrar que o CPC passou a possibilitar a inversão
ope judicis

do ônus probatório, desde que proferida decisão fundamentada acerca desse instituto e que seja concedido à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme se depreende da leitura do artigo 373, §1º, do CPC, o que demonstra o acerto do legislador em positivar a distribuição dinâmica como uma regra procedimental.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira esclarecem que:

O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído.
Essa exigência está expressamente prevista na parte final do §1º do art. 373 do CPC,
mas é aplicável a qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova, inclusive nas causas de consumo.

Trata-se de exigência que prestigia a dimensão subjetiva do ônus da prova e, com isso, concretiza o princípio do contraditório.

O momento da redistribuição pode ser qualquer um, desde que se permita à parte se desincumbir do ônus que acaba de lhe ser atribuído. No entanto, parecer ser mais oportuna a redistribuição feita por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, como, aliás, expressamente indica o art. 357, III, CPC.

É bom que fique claro: não é possível a inversão do ônus da prova feita na sentença
.
3

Nesta hipótese, observa-se que o apelado fundamentou o pleito de inversão do encargo probatório na regra do art. 6º, inciso VIII, do CDC, sendo que o acolhimento deste pedido na r. sentença acabou por surpresar indevidamente a requerida/apelante.

Ademais, sequer estão presentes os pressupostos para a redistribuição do encargo probatório, porque os pontos controvertidos da demanda relacionados aos prejuízos materiais e à violação a direitos da personalidade poderiam ser esclarecido mediante provas ao alcance do consumidor.

Impende destacar que o comprovante de locação de automóvel na empresa Movida (fls. 35-36) pelo valor de € 372,16 (trezentos e setenta e dois euros e dezesseis centavos), por si só, não é suficiente para demonstrar que houve danos materiais ao requerente/apelado por conta do atraso de seu voo no trecho Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão (GIG), até ao aeroporto Eurico Salles (VIX) nesta capital.

O documento em enfoque não demonstra que cuidava de tarifa não modificável, nem clarifica que foi inviabilizada a retirada do veículo em razão do atraso referido, tampouco que não houve estorno dos valores supostamente adiantados.

A comprovação dos danos materiais poderia ser efetivada pela simples juntada de extratos bancários ou de faturas de cartão de crédito do mês de outubro de 2019 e dos meses antecedentes/subsequentes que indicassem que foi cobrada a significativa quantia de € 372,16 (trezentos e setenta e dois euros e dezesseis centavos) do apelado sem qualquer reembolso.

Outrossim, não há que se falar em violação a direitos da personalidade do requerente/apelado Luís Eugênio Rodrigues de Castro, na medida em que a Gol Linhas Aéreas S/A efetivamente cumpriu as diretrizes da Resolução nº 400/16 da Agência Nacional de Aviação Civil para minimizar os transtornos daquele.

Chama à atenção que na exordial, o próprio requerente/apelado confessa (fl. 04) que deveria embarcar para Vitória no voo G3 2154, agendado para as 07h45min do dia 04 de outubro de 2019, mas que houve o remanejamento para o voo G3 2158 das 13h05min na mesma data (fl. 40).

De fato, a Gol Linhas Aéreas S/A admitiu na contestação (fl. 90) que houve um erro no sistema que não permitiu que o requerido/apelado fosse embarcado no voo original, em razão de falhas no
check
-in, porém, foi realocado em voo subsequente.

As telas sistêmicas da apelante (fl. 93) indicam que houve fornecimento de
voucher
para alimentação no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais), sendo que o apelado não requereu na inicial o reembolso por danos materiais relacionados às refeições, o que permite inferir que a assistência foi prestada a contento pela companhia aérea. Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3.
Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781.
4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5011497-83.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 02/05/2023)

Cumpre notar que o atraso de 5h20min entre o voo originário e o que efetivamente o apelado embarcou não é capaz de afrontar direitos da personalidade do apelado, ainda que sopesado o cansativo voo internacional oriundo de Roma e que o trecho doméstico estava incluído na reserva (fl. 29).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o dano moral referente a falhas no transporte aéreo exige a configuração de uma situação vexatória ou de sofrimento exacerbado, o que não ocorreu nesta hipótese, diante do pequeno lapso temporal para resolver definitivamente o problema e por conta da assistência ofertada, vide os seguintes julgados:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE RETRATA MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 2.
Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
(TJES; Classe: Apelação 0019713-31.2020.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa. 3.
Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5012609-88.2021.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO DE VOO. COMPROMISSO INADIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ASSISTÊNCIAS INFORMACIONAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as matérias exploradas no recurso guardam relação com o objeto da lide e impugnam os fundamentos da sentença recorrida, não há o que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade. Preliminar Rejeitada. 2. “Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (STJ - REsp 1584465/MG). 3.
Caso concreto em que os Apelantes não comprovam o dano moral sofrido, não obstante, devidamente evidenciado o empenho da Apelada em minimizar os desconfortos inerentes à situação, através da prestação de assistência material e informacional.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0011850-19.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 12/09/2023)

Merece ser registrado que o recorrido não evidenciou que o atraso em sua chegada ao aeroporto de Vitória acarretou contratempo profissional ou familiar, o que reforça a inviabilidade de acolhimento da pretensão autoral.

Por fim, pondero que o fato de o apelado ter sido submetido a transplante renal em 31 de agosto de 2014 (fl. 33) não denota que houve incremento do mero aborrecimento decorrente do remanejamento para o voo subsequente no início da tarde do dia 04 de outubro de 2019.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença ora hostilizada, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), diante da baixa complexidade da demanda e do lugar de prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, dado que essa verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), uma vez que o requerente/apelado milita amparado pela gratuidade de justiça, benesse conferida por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5003613-46.2020.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira (evento 2684390).

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências;

2
DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. ed. – Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 142.

3
DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 12. ed. – Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 141.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença ora hostilizada, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC e invertendo o ônus sucumbencial nos termos estabelecidos pelo relator.